Tribunal: STF
Processo: HC 205875
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.728.466/MS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 2-4):
    Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 04h00min, na Rodovia, MS 295, próximo ao Auto Posto Pioneiro, nesta cidade e comarca de Eldorado/MS, o denunciado LUCIANO BRUNHEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, caracterizando o tráfico entre Estados da Federação, transportou drogas, totalizando 1.670 kg (um mil seiscentos e setenta quilos) de substância entorpecente Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Apurou-se dos autos que, na data e local acima mencionados, uma equipe policial, após receber informações que um caminhão carregado de entorpecentes passaria por esta cidade, se posicionaram em ponto estratégico para realizarem abordagem em momento oportuno. 
    Durante a madrugada, abordaram o denunciado, motorista do caminhão, que cumpria com as características esperadas, e ao tirar a lona do semirreboque encontraram, em meio a carga de soja, um total de 1.640 kg em tabletes de maconha. 
    Ao ser questionado, o denunciado confessou que pegou o caminhão já carregado com a droga em um posto de gasolina e que receberia R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para levar a droga até Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, não sabendo ao certo onde, pois receberia instruções durante a viagem. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REDIMENSIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREJUDICADOS – REGIME PRISIONAL – FECHADO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    A minorante abordada no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas visa a beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente envolvido com o mundo do crime e que pelas circunstâncias merece uma oportunidade mais rápida de ressocialização. Nessa toada, descabe no caso concreto, pois as circunstâncias em que foi apreendido o carregamento de mais de uma tonelada e meia de maconha, misturado à carga de soja, com envolvimento de pessoas ainda não identificadas, ligadas a outra unidade da federação, pagamento de recompensa elevadíssima, ensejam estrutura organizacional incompatível com o benefício e a participação do agente em organização criminosa ligada à traficância. 
    A especificação do regime prisional inicial não está atrelada única e exclusivamente ao quantum que porventura venha a ser concretamente fixado, cabendo ao julgador, no momento oportuno, quando da prolação de sentença, efetuar tal apreciação também à luz do art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também à luz das preponderantes enfocadas no artigo 42 da Lei Antitóxicos. 
    Por corolário, não há falar em redimensionamento da pena, tampouco em substituição da corpórea por restritiva de direitos. 
    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 
    Com o parecer, recurso conhecido e desprovido. 
    Alegando violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 2, fls. 395-400), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 2, fls. 441-445).
    Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 2, fls. 357):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. Na espécie, a elevadíssima quantidade de droga apreendida – 1.670kg (um mil e seiscentos e setenta quilos) de maconha, aliada à complexidade da operação de transporte do entorpecente em um caminhão, escondido em meio a uma carga de soja, e dentro do contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, configuraram fatores impeditivos à concessão da causa redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    2. Para a análise da tese recursal, no sentido de que o agravante preenche os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, já visitados pela instância ordinária, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3). Enfatiza que A figura de ‘mula’ do tráfico, sendo somente um mero transportador da droga, não induz automaticamente à conclusão de que o indivíduo integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, em seu grau máximo. Sucessivamente, busca a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório. Decido.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da inaplicabilidade da referida minorante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado: 
    De fato, conforme assentado na decisão ora atacada, a Corte estadual expressamente afirmou a existência de elementos nos autos que comprovaram que o recorrente não faria jus à causa de redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 441/442, grifei), in verbis: 
    No ponto, a Corte originária manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 316/318, grifei): 
    Exsurge do caderno processual que o acusado, ora recorrente, foi flagrado transportando em um caminhão mais de uma tonelada e meia de maconha, precisamente 1.670 kg (um mil seiscentos e setenta quilos) do referido entorpecente, escondidos em meio a uma carga de soja. 
    Consta que na oportunidade externara que a substância se destinaria a Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, não sabendo ao certo porque receberia informações mais específicas durante o trajeto, e, para tanto, receberia a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
    Não podem ser ignorados os requintes de organização da operação que integrava. A situação versa sobre expressiva quantidade de maconha, mais de uma tonelada e meia, conforme frisado, com acondicionamento em meio a uma carga de soja, envolvimento de pessoas não identificadas e ligadas a outra unidade da federação, pagamento de recompensa elevadíssima (R$ 40.000,00 ou mesmo R$ 10.000,00) afigurando-se inverossímil, portanto, pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de planejamento. 
    Frente à complexidade da trama, às quantidades e valores envolvidos, é evidente que os componentes do grupo, ainda que eventualmente e restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação desse porte, não se elabora de um dia para outro, apressadamente, e sim organizada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento. 
    E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, encontrava-se o apelante efetivamente envolto na operação. 
    Não há falar, face outra, em bis in idem, justamente porque o afastamento da minorante não decorre necessariamente da quantidade de drogas apreendida, e sim da estrutura organizacional da operação integrada pelo acusado, consoante salientado alhures, envolvimento de outras pessoas, a denotar grupo criminoso incompatível com o benefício em tela. 
    Posto isso, concluo que inexiste violação ao dispositivo legal arrolado, pois a elevadíssima quantidade de droga apreendida, aliada à complexidade da operação de transporte do entorpecente e dentro do contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, no caso, mostrou-se apta a demonstrar a dedicação do ora recorrente ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. 
    Desse modo, correta a aplicação da Súmula n. 7/STJ, no ponto, já que não há como infirmar o resultado alcançado pela Corte local, sem incursionar pelo universo fático-probatório do feito. 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Com efeito, o registro da apreensão de 1.670 kg de maconha, a toda evidência, destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus , reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou: 
    Ainda, no que se refere à fixação do regime prisional, conforme assentado na decisão agravada, considerando a condenação do recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, correta a conclusão da Corte de origem no sentido de que, "diante da expressiva quantidade de maconha apreendida, militando em desfavor do acusado circunstância judicial desfavorável, desponta inafastável que o regime inicial fechado se coaduna aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atende à reprovação e, sobretudo, à prevenção por todos almejada, sob pena de insuficiência da reprimenda" (e- STJ fl. 320). Isso, porque calcada a justificativa em fundamentos concretos, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal e em harmonia com a orientação das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 
    As particularidades do caso concreto acima declinadas constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), que se mostra adequado e necessário para a repressão e prevenção do crime. 
    De se ver, portanto, que a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 44).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente